Tribunal: STF
Processo: RHC 53714
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
RAPTO CONSENSUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDENCIA
POR SE TRATAR DE QUESTÃO ENTRELACADA COM O EXAME PROFUNDO DA PROVA.
ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. INOCORRENCIA. IMPERFEIÇÃO DA PECA
INAUGURAL, SUPRIVEL A QUALQUER TEMPO, NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.